Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ofícios encaminhados pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF, por meio dos quais comunica possíveis descumprimentos de medidas cautelares impostas a JOSENEIDE MARTINS SILVA (petição STF nºs 90470/2023, 95316/2023, 131163/2023 e 12264/2024).



    Intimada, em 6/3/2024, a Defesa de JOSENEIDE MARTINS SILVA apresentou justificativa a respeito das violações (petição STF nº 23401/2024, id: 5ca1208f). 



    Em 15/3/2024, intimei a Defesa para complementar a documentação e justificativa, sob pena de decretação imediata de prisão (id: 33b2af91). 



    A ré apresentou a seguinte justificativa (petição STF nº 33109/2024, id: f54ad23c), com apresentação de documentação: 



    (…) No entanto, as vezes que saiu de casa, inclusive aos sábados, foi para trabalhar, por diária, em empresa de venda de material de construção, conforme documentação anexa;



     Aos domingos e às quartas-feiras à noite frequentava cultos religiosos, consoante declaração prestada pelo pastor da entidade religiosa anexa;



    Informa ainda que participa de atividades voluntárias em centros de ensino, consoante declarações anexas; 



    Por derradeiro, informa que o problema técnico e substituição da equipamento de monitoramento eletrônico, registrado na comunicação, foi resolvido, não apresentando mais defeitos. 



    Após ser orientada tecnicamente e advertida quando da assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública da União, passou a cumprir fielmente todas as determinações impostas Informa ainda que as vezes que a deixou de observar o carregamento do equipamento de monitoração, cumpriu de imediato, conforme relatório, após ser advertida da falta de carga. 



    Em arremate, vale rememorar que está em estágio avançado as tratativas para se concluir a assinatura de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP com a Procuradoria Geral da República, tendo a investigada ACEITADO a proposta, aguardando, apenas, a confecção da versão final do ajuste entabulado para assinatura pelas partes, consoante documentos anexos, e, uma vez homologada por V.Exa., resultará na suspensão de todas medida cautelares constritivas impostas à investigada, indicando prudência, neste momento, na privação de liberdade da mesma 



    É o relatório. DECIDO. 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Observo, porém, que a Defesa trouxe justificativas e anexou documentos pertinentes, confirmando que: realizou trabalho na empresa WGR TECNOLOGIA & ENGENHARIA LTDA de segunda à sábado (petição STF n° 33109/2024); frequentava culto religioso aos domingos e às quartas-feiras (petição STF nº 330109/2024); e realizou trabalhos voluntários em centros de ensino (petição STF nº 33.109/2024,). 



    Ressalte-se, ainda, a juntada, pela Defesa da ré, da documentação confirmando a aceitação do ANPP oferecido pela Procuradoria-Geral da República (Petição STF nº 33109/2024, id: f8184f27/ id: a9061ec0).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF , com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente